Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-83.2020.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001731-83.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADALBERTO ALMEIDAS DE SOUZA - CPF: 071.502.091-90 (APELADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), RONILDO ALVES LUZ (APELADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILTON SOUSA FRANCA - CPF: 019.453.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DO NASCIMENTO PINTO - CPF: 009.876.131-54 (VÍTIMA), MARIA DA CRUZ SANTANA - CPF: 388.436.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001731-83.2020.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADALBERTO ALMEIDAS DE SOUZA, RONILDO ALVES LUZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUTA DESCLASSIFICADA NA SENTENÇA PARA A DO ART. ART. 155, §1ª E § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA BRANCA, EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.498/SP).

Ainda que os réus não verbalizem ameaças diretas às vítimas, o fato de portarem arma branca é suficiente para atemorizá-las.

No crime de roubo cometido na vigência da Lei n. 1.964/2019, o uso de arma branca caracteriza a causa de aumento descrita no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 865.331/MG).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Adalberto Almeida de Souza e Ronildo Alves Luz à pena de 4 (quatro) ano, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infração ao art. 155, §1ª e § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo repouso noturno e mediante concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) os réus devem ser condenados “
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, combinado com os artigos 29 e 61, incisos I e II, alínea c, do Código Penal
”, tal como lhes foi imputado na denúncia (sic); 2)

“
embora os recorridos neguem haver ameaçado as vítimas, eles admitiram que empunhavam a faca e as vítimas foram uníssonas no sentido de que Romildo, inclusive, pensou em utilizá-la contra Antônio
” (sic); 3) “
a palavra da vítima que presencia a ação criminosa, mormente nos crimes contra o patrimônio, é de substancial importância, especialmente quando conduzem ao reconhecimento do infrator, o que, no caso em análise, foi feito de forma enfática
” (sic)
(Id.
98022112 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 98022117 - pág. 1-5);.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
101140972 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, em 13 de dezembro de 2020, por volta das 02h30, na Rua 12, Bairro Setor Norte, em Vila Rica, Adalberto Almeida de Souza e Ronildo Alves Luz
,
previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram para si e para outrem, mediante violência e ameaça exercida com emprego de faca, coisas alheias móveis consistentes em um rádio, uma caixa de som, um celular Samsung J2 e uma bermuda de Maria da Cruz Santana de Sousa e Antônio do Nascimento Pinto.

Segundo apurado, Maria e Antônio foram surpreendidos em casa, enquanto dormiam, pelos denunciados que arrombaram a porta para entrar.

Ronildo

utilizou uma faca para ameaçar as vítimas, enquanto Adalberto

procurava por pertences na residência.

Adalberto
e Ronildo

subtraíram o aparelho celular, um rádio e uma caixa de som do casal e fugiram.

A polícia foi acionada e prendeu os denunciados logo após os fatos. Na casa de Adalberto

foram encontrados o rádio e a caixa de som, conforme termo de exibição de fl. 17 - Num. 46578708.

Em interrogatório, Ronildo

admitiu ter empunhado a arma branca para ameaçar as vítimas durante a ação conjunta (fls.19/21 - Num. 46578708). Adalberto negou ter praticado o delito.

Alegou, ainda, que teria pegado emprestado o rádio e a caixa de som e devolvido em seguida para as vítimas (fls.31/33 - Num. 46578708).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Adalberto Almeida de Souza e Ronildo Alves Luz como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal, combinado com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. [...]
(Id. 98022000 - pág. 2-3).

O magistrado sentenciante entendeu que “
não restou comprovado materialidade de roubo, uma vez que as versões das vítimas ficaram isoladas nos autos, pois os réus confessaram o furto, praticado no período noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. As provas carreadas aos autos comprovam a versão destes
” (sic), e por isso desclassificou a conduta para a prevista no art.
155, §1ª e § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo repouso noturno e mediante concurso de pessoas) (Id.
98022099 - pág. 1-7).

Na fase investigativa, este é o depoimento de Adenilton Souza França –, Policial Militar responsável pela ocorrência:

Que o depoente é Policial Militar; Que o depoente narra que compareceu no 23° batalhão de Policia Militar Antônio do Nascimento Pinto e Maria da Cruz Santana de Souza relatando que, na madrugada de hoje, estavam no interior de sua residência, e foram surpreendidos por Adalberto Almeida de Souza e Ronildo Alves Luz, que forçaram a porta e conseguiram entrar para dentro da casa;
Que o depoente narra que um dos suspeitos, de cor negra e cicatriz no rosto observada pelas vítimas,
estava portando em suas mãos uma arma branca (faca) e, que a todo momento ameaçava matar Antônio
e, que o segundo suspeito identificado como "Dada", revirava o interior da residência procurando por dinheiro; Que o depoente narra que foi levado das vítimas um celular (Samsung J2 prata), 1 rádio, 1 caixa de som pequena e 1 bermuda preta; Que o depoente narra que diante da situação,
esta GUPM logrou êxito em localizar o suspeito "Dada", Adalberto, em frente a sua residência e, que durante a abordagem, Adalberto assumiu ter subtraído os pertences das vítimas juntamente com o Ronildo, e informou dizendo para o depoente que o rádio e a caixinha de som estavam no interior da residência
; Que o depoente narra que foi localizado a outra pessoa com as mesmas características repassadas, sendo reconhecido os dois suspeitos pelas vítimas;
Que o depoente narra que foram recuperados o rádio e a caixinha de som, localizados no interior da residência de Adalberto
; Que o depoente narra que diante dos fatos os Adalberto e Ronildo foram detidos e encaminhados para a elaboração do boletim de ocorrência; Que o depoente narra que ao realizar a checagem Ronildo Alves Luz, pelo sistema CIOSP web, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor; Que o depoente narra que ao ser indagado sobre o celular, Adalberto relatou que um homem de nome Alexandre trocou em três "cabecinhas de pasta base", que foram consumidas assim que retornou para sua casa. [...]
(Id. 98021971 - pág. 1-2).

O depoimento de Rikley Humberto Costa Ferreira foi no mesmo sentido (Id.
98021972 - pág. 1-2).

Este é o depoimento de Antônio do Nascimento Pinto:

[...] narra que estava dormindo junto com sua esposa Maria da Cruz Santana de Sousa em casa; Que o declarante narra que está habitando em uma quitinete no setor norte e que na mesma propriedade, logo à frente do local, existe uma mercearia; Que o declarante narra que grande parte do tempo sua esposa fica sozinha na quitinete, porque trabalha na zona rural e costuma ficar dias fora de casa;
Que o declarante narra que às 02:00 da manhã da data de 13/12/2020, 2 (dois) homens arrombaram a porta da quitinete e que
Ronildo Alves Luz empunhava uma faca grande de cozinha e, dizia a todo tempo que queria furar o casal;

Que o declarante narra que durante a entrada, Adalberto Almeida de Souza queria algum objeto de valor que o declarante tivesse; Que o declarante narra que Ronildo ameaçava todo tempo; Que o declarante narra que Adalberto pediu cigarros, pegou um aparelho celular que não foi recuperado e, 2 (duas) caixas de som; Que o declarante narra que Adalberto e Ronildo estavam muito agressivos e, aparentemente alcoolizados; Que o declarante narra que não se recorda em que momento Ronildo e Adalberto saíram da quitinete [...]
(Id. 98021973 - pág. 1-2).

Maria da Cruz Santana de Souza descreveu os fatos de forma semelhante (Id. 98021974 - Pág. 1-2).

Perante o delegado de polícia, Adalberto Almeida de Souza disse que “
pegou emprestado uma caixa de som portátil do casal Maria e Antônio, de modo que devolveu posteriormente
”, e depois disso “
encontrou Ronildo às 02:30 da manhã na data de 13/12/2020
”, mas não observou se ele “
estava com as caixas de som portáteis das vítimas
” (Id. 98021977 - pág. 1-3).

Ronildo Alves Luz
confessou
, conforme trecho transcrito:

[...] narra que ficou o dia todo na companhia de Adalberto Almeida de Souza; Que Ronildo narra que encontrou Adalberto às 09:00 da manhã, do dia 12/12/2020, e ficou na companhia de Adalberto até ao amanhecer da data de 13/12/2020;
Que Ronildo narra que Adalberto o convidou para entrar na casa das vítimas Maria e Antônio, porque Adalberto vendeu abaixo do preço de mercado uma das caixas portáteis para o casal Maria e Antônio e, arrependido, queria pegar de volta
; Que Ronildo narra que Adalberto foi quem teve a ideia de entrar na casa de Maria e Antônio;
Que Ronildo narra que empunhou a faca mas, que não ameaçou o casal
;
Que Ronildo narra que usou a faca para desarmar a tramela da porta ao entrarem na quitinete
; Que Ronildo narra que juntamente com Adalberto, levou 2 caixas de som portáteis e 1 aparelho celular; Que Ronildo narra que Adalberto entregou o aparelho celular para um conhecido vender; Que Ronildo narra que Adalberto aceitou o pagamento do aparelho celular em drogas. [...]
(Id. 98021982 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Antônio do Nascimento Pinto relatou, pormenorizadamente, o ocorrido:

MP: O senhor pode contar para mim o que aconteceu no dai 13 d dezembro lá na sua casa?

V: Oh doutora, aconteceu o seguinte, eram duas e meia da manhã, nós ‘estava’ dormindo, quando esse dois ‘rapaz’ empurraram a porta por riba de nós...

MP: Senhor Antônio, o senhor pode falar um pouco mais devagar, como a internet não está muito boa está difícil de entender o senhor, era de madrugada e aconteceu o que?

V: Eles quebraram a porta e porta caiu por riba de nós, quando nós acordamos [...] estavam os dois lá dentro.

MP: E aí?

V: Aí já pegaram as duas caixas de som nossa e o celular [...], e um desses falou: “vou dar uma facada nesse velho, vou matar logo, de todo jeito vai dar polícia mesmo”, aí o outro, esse Adalberto, falou: “não, eles ‘é’ trabalhador, então é melhor deixar [...]”, foram embora
.

[...]

MP: O que eles fizeram na porta para entrar, o senhor sabe dizer?

V: Eles empurraram, acho que empurrar alguma vez, porque a porta com as dobradiças, com a fechadura, com o ferro que estava por dentro, veio com fechadura e dobradiça tudo para dentro.

MP: Daí estragou a fechadura e a dobradiça?

V: Estragou.

[...]

MP: Eles tinham alguma coisa na mão, algum instrumento, arma de fogo, algum tipo de arma?

V: Ele estava com uma faca, eu estava deitado na cama, não pude nem me mexer
.

MP: Quem estava com a faca, os dois, só um?

V: O moreno que estava detrás do Adalberto.

MP: O moreno que estava atrás do Adalberto estava com uma faca na mão?

V: Isso, aí o Adalberto falou: “não, não mexe com esse povo que esse povo é trabalhador, não faz isso não”, aí tirou ele para fora e saíram os dois.

MP: O Adalberto que não deixou o outro moreno então ir machucar o senhor?

V: Foi,
praticamente se me machucasse, ia machucar a ‘ véia’ também [...], acredito nisso.

MP: Não entendi?

V: Se me machucasse iam machucar a ‘véia’ também, que era de madrugada, não tinha ninguém [...].

[...]
(relatório de mídias).

O depoimento de Maria da Cruz Santana de Souza foi esclarecedor:

[...]

MP: E aí, eles falaram que iam matar seu marido, a senhora alou para eles não fazerem isso, o que aconteceu?

V: Foi, aí esse rapaz mais claro, quando esse moreno falou que ia dar umas facadas no meu marido, aí que eu pedi, aí essa rapaz mais claro falou: “não, não fura eles não porque eles são trabalhador”
, aí ele saiu.

MP: Eu não entendi o final, falou que era trabalhador, o que?

V: Aí eles saíram, esse rapaz mais claro empurrou o outro e saíram embora.

MP: Aí foram embora com as coisas?

V: Sim.

[...]

MP: [...] eram duas pessoas que entraram na casa da senhora e um deles estava com a faca, era o mais claro que a senhora falou?

V: O mais moreno.

[...]

Defesa: Eles fizeram ameaça no sentido que iam matar seu esposa, segurou a faca empunhada em direção a senhora, como que foi?

V: Sim, o rapaz moreno falou assim: “vamos dar uma facada nesse ‘veío’, já que vai dar polícia”, ele falou assim: “já que vai dar polícia deixa eu dar uma facada nesse ‘véio’”, o rapaz moreno, aí o Adalberto falou: “não, para com isso que eles são trabalhador”, aí saiu, ele estava atrás do Adalberto, entendeu?

[...]
(relatório de mídias).

O relato do PM Rikley Humberto Costa Ferreira auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor pode contar desde do início, como que tomou ciência, as diligência, como que chegou à prisão do Adalberto e do Ronildo?

T: O casal de idosos que foi vítima, eles foram lá no batalhão [...], de madrugada, eles relataram que dois homens adentraram a casa deles [...],
esse moreno ficava a todo tempo ameaçando o casal de morte, enquanto o outro revirava a casa procurando dinheiro, diante da informaçõ
es saímos em diligência, localizamos o Adalberto em frente a casa dele, ele pegou lá, que ele tinha o roubo na madrugada...

MP: Eu não entendei, entendi até ele estar revirando a casa, o senhor pode repetir.

T: Posso, estava revirando a casa procurando dinheiro, né? , depois disso a gente estava em diligência para tentar localizar ele, a gente localizou o Adalberto em frente a casa dele, a gente perguntou se ele tinha feito o roubo lá e ele confirmou, ele até disse que o outro, a gente perguntou do outro e ele falou que estava dentro da casa dele, os pertences ele também relatou que estavam dentro da casa dele; ele foi na frente, a gente localizou esse daí, que é Ronildo, estava dentro da casa [...]

[...]

MP: E o Ronildo confessou também ou não falou nada?

T: O Ronildo confessou também.

MP: O que ele falou?

T: A gente perguntou sobre o ocorrido e ele falou que tinha feito também.

[...]
(relatório de mídias).

Em juízo, Adalberto confessou que afanou os objetos das vítimas. Disse que Ronildo pegou uma faca na pia para abrir a porta, “
que estava tramelada pelo lado de dentro
” e, apesar de ter ficado com ela na mão, “
não teve ameaça não”,
porque
“só pegaram ‘os trem’ e saíram
” (sic) (relatório de mídias).

Ronildo confirmou que subtraiu os bens junto com Adalberto. Contou que pegou a faca “
em cima do tanque
” para abrir a porta, mas que “
em momento nenhum a gente chegou a ameaçar eles (as vítimas), ameaça era porque a gente estava em dois e com uma faca na mão, mas não que empunhei essa faca para eles
” (sic) (relatório de mídias).

O recurso merece provimento.

Não há dúvida que os réus foram os responsáveis pela subtração dos objetos de propriedade das vítimas. Além de serem identificados por elas, Adalberto e Ronildo confessaram o fato.

Além disso, as provas angariadas demonstram que a subtração ocorreu mediante grave ameaça dirigida aos ofendidos.

Na fase inquisitorial, Antônio asseverou que teve a residência invadida por dois homens, sendo que um deles “
empunhava uma faca grande de cozinha e dizia a todo tempo que queria furar o casal
”.

Na instrução processual, ele assegurou que um dos assaltantes “
estava com uma faca, eu estava deitado na cama, não pude nem me mexer”.

O depoimento de Maria da Cruz Santana agrega-se aos elementos de convicção angariados. Segundo a vítima, “
esse moreno (Ronildo) falou que ia dar umas facadas no meu marido, aí que eu pedi, aí esse rapaz mais claro (Adalberto) falou: “não, não fura eles não porque eles são trabalhador””.

A circunstância também exsurge no depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência.

Na delegacia de polícia, Adenilton Souza França aduziu que as vítimas relataram que tinham sido assaltadas por dois rapazes e que um deles “
estava portando em suas mãos uma arma branca (faca) e que a todo momento ameaçava matar Antônio”.

Rikley Humberto Costa Ferreira explicou para a Promotora de Justiça que
“o casal de idosos que foi vítima, eles foram lá no batalhão [...], eles relataram que dois homens adentraram a casa deles [...], e que o

moreno ficava a todo tempo ameaçando o casal de morte, enquanto o outro revirava a casa procurando dinheiro”.

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como as palavras da vítima em Juízo, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo, quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e provas orais judicializadas, e considerando que, in casu, a vítima já conhecia o apelante antes da data do crime. Precedentes STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1001198-60.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

[...] “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR). [...]
(TJ/MT, N.U 0000897-36.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021).

Na verdade, os próprios réus admitiram que ingressaram na residência das vítimas com uma faca em punho. Ronildo inclusive contou que pegou a tal faca “em cima do tanque”.

Rogério Greco, com propriedade, doutrina que o crime de roubo “
prevê dois tipos de violência. A primeira delas, contida na primeira parte do artigo, é a denominada de própria, isto é, a violência física, a vis corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que tenha sucesso na subtração criminosa;
a segunda, entendida como imprópria, ocorre quando o agente, não usando de violência física, utiliza qualquer meio que reduza a possibilidade de resistência da vítima, conforme se verifica pela leitura da parte final do caput do artigo em exame
” (Código Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Impetus, pág. 821 –
e-book
) (sem destaque no original).

O simples fato de o réu portar arma branca no momento da subtração é suficiente para caracterizar o roubo. Não é necessário que o autor verbalize a promessa de mal injusto e grave, sendo bastante que a situação cause temor à vítima.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

[...] A grave ameaça, elementar dos crimes de roubo e extorsão, pode ser empregada até mesmo de forma velada, caracterizando-se pela ação capaz de impingir temor à vítima, subjugando-a a ponto de permitir que o agente promova a subtração ou, no caso da extorsão, o constrangimento. Na hipótese concreta, ainda que o agente não tenha verbalizado expressamente qualquer ameaça à vítima, o fato dele afirmar que estava armado, simulando que portava uma arma de fogo na cintura, passando a ditar ordens à vítima, exigindo a entrega de dinheiro e a realização de uma transferência bancária eletrônica, é perfeitamente capaz de caracterizar a grave ameaça exigida para configuração dos crimes de roubo e extorsão. [...]
(TJ/MT, N.U 0027238-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019).

Diante das provas angariadas – que espancam qualquer dúvida quanto à utilização de arma branca na empreitada criminosa – resta caracterizado o crime de roubo. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES
– DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS [...].

1) É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE – VIS – EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM
–SUBSIDIARIAMENTE – REDUÇÃO DO VALOR DA PENA MULTA – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SUCESSIVO.

Extrai-se nos autos evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, as pessoas propensas a ajudar a vítima, viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair os pertences da vítima, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §1º, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0002258-62.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Ademais, o crime foi cometido em 13-12-2020, quando em vigor as alterações introduzidas pelo Pacote Anticrime. Assim, o uso de arma branca resulta na causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]
A Lei nº. 13.964/19 (Pacote Anticrime) inseriu no §2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca para a prática de roubo. O conceito de arma branca deve incluir as próprias e as impróprias, ou seja, todos aqueles objetos confeccionados sem finalidade bélica, mas capazes de intimidar ou ferir o próximo. A norma não faz distinção entre armas próprias e impróprias, não cabendo ao intérprete fazê-la (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.011005-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021).

[...] A despeito de a Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, ter revogado o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, mostra-se correta, no presente caso, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois o crime em apreço foi praticado em 31/12/2020, quando já estava em vigor a Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, que restaurou a majorante do roubo com emprego de arma branca. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1365342
, 07430523520208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 29/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De tal sorte, os réus devem ser condenados como incursos nas sanções do art. 157, § 2ª, inciso II e VII, do Código Penal.

Anoto que, embora o Ministério Público requeira o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal (ter o agente cometido o crime
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), não encontro provas que respalde a pretensão.

Aliás, no apelo sequer foram expostos os fundamentos que amparam o pedido.

Passo à dosimetria:

I - Adalberto Almeida de Souza

A culpabilidade é normal à espécie.

Como constou na sentença, o réu possui condenações definitivas e anteriores ao fato em análise (processo 0000884-74.2015.8.11.0049 e 0000583-98.2013.8.11.0049), de modo que uma delas será utilizada para negativar os
antecedentes
e a outra para reconhecer a reincidência.

Não há elementos para avaliar a personalidade ou a conduta social do agente.

Os motivos e as consequências do crime são normais.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o crime foi cometido em concurso de pessoa.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJ/MT,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O comportamento da vítima é neutro.

Ademais,
“na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Destarte, encontro a pena-base de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso integralmente entre si,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É cediço que, desde o julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

2. Ademais, importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. [...]
(AgRg no HC 677.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Na terceira fase está presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (
violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca), que aplico na fração de 1/3 (um terço), e encontro a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que inferiram em sua delimitação.

A reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomenda estabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º e § 3º).

II – Ronildo Alves Luz

A culpabilidade é normal à espécie.

Como constou na sentença, o réu possui condenações definitivas e anteriores ao fato em análise (processo 252-74.2007.811.0029 e
1839-85.2009.811.0059
), de modo que uma delas será utilizada para negativar os
antecedentes
e a outra para reconhecer a reincidência.

Não há elementos para avaliar a personalidade ou a conduta social do agente.

Os motivos e as consequências do crime são normais.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o crime foi cometido em concurso de pessoa que, conforme fundamentação alhures exposta, será utilizado na primeira etapa da dosimetria.

O comportamento da vítima é neutro.

Diante de duas vetoriais desfavoráveis – que computo na fração de 1/6 (um sexto) cada – fixo a pena elementar de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso integralmente entre si.

Na terceira fase está presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (
violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca), que aplico na fração de 1/3 (um terço), e encontro a pena
de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que inferiram em sua delimitação.

A reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomenda estabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º e § 3º).

Por fim, diante de requerimento expresso na exordial acusatória, mantenho a indenização em favor das vítimas no valor de R$ 680.00 (seiscentos e oitenta reais), que corresponde ao aparelho celular de Maria que não foi recuperado, tal como definida na sentença (Id.
98022099 - pág. 6).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público e condeno os réus pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa cada, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021